Tribunal: TCU
Processo: 043.218/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para atendimento às demandas da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Sra. Elisangela Damini Caumo, noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2021, promovido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com vistas à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para atendimento às demandas da entidade, com valor estimado de R$ 25.534.525,21. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada nestes autos; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Universidade Técnica Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, adote as providências cabíveis para abster-se de permitir quaisquer adesões à Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2021, quanto aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no edital regulador do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2021, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. utilização das seguintes especificações dos equipamentos, quanto à identidade e às declarações do fabricante, no termo de referência do edital, com potencial de restringir a atratividade e a competitividade do certame, em desconformidade com o princípio constitucional da isonomia, com o disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e no art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, bem como com o entendimento manifestado nos Acórdão 1881/2015-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), 892/2021 - Plenário (rel. Ministro Benjamin Zymler) e 1.350/2015 - Plenário (rel. Ministro Vital do Rêgo): 9.4.1.1. BIOS: deve ser desenvolvida flash rom pelo mesmo fabricante do equipamento, ou ter seus direitos autorais na posse do fabricante, tal comprovação deverá ser realizada, no ato da assinatura da ATA, mediante atestado ou declaração do fabricante e deve ser específica para o modelo de equipamento sendo ofertado (itens 1, 2, 3 e 4); 9.4.1.2. placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento, desenvolvida e fabricada especificamente para o modelo do equipamento ofertado, não sendo aceitas personalizações [não sendo de livre comercialização no mercado] (itens 1, 2, 3, 4, 8 e 9); 9.4.1.3. monitor com as seguintes características mínimas: deve ser do mesmo fabricante do computador ofertado (itens 1 e 3); 9.4.1.4. padrões: o conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverá ser do mesmo fabricante do equipamento. A homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante (itens 1, 2, 3, 4 e 5); e 9.4.1.5. no ato da Assinatura da Ata, deverá ser comprovado por meio de declaração do fabricante que todos os componentes do equipamento são originais de fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante. Declaração comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta declaração deverá ser específica para este processo licitatório (itens 1 a 5, 8 e 9); 9.5. dar ciência desta decisão à representante, à Universidade Técnica Federal do Paraná e às sociedades empresariais Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., Dell Computadores do Brasil Ltda. e Torino Informática Ltda.; e 9.6. arquivar este feito, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU.